Tribunal: TJES
Processo: 5017505-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017505-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LOURENCO OLIVEIRA MUNIZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017505-13.2021.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JOSE LOURENCO OLIVEIRA MUNIZ
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
HORAS EXTRAS. LICENÇA CASAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. DESNECESSIDADE DE ESCALA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FALTAS JUSTIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A pretensão autoral versa sobre descontos na folha de pagamento da parte autora sob a rubrica de “GRATIF SERV EXTRA”. Alega a parte autora ser inspetor penitenciário. Afirma que em outubro/2020, com autorização de seu superior hierárquico, realizou horas extraordinárias de trabalho, sem interrupção. No entanto, aduz que nos meses de junho/2021 e julho/2021 sofreu descontos em sua folha de pagamento, sob a rubrica “GRATIF SERV EXTRA”, sendo estes referentes às horas extras trabalhadas pelo autor em outubro/2020. Ao entrar em contato com a SEGER, foi informado de que os referidos descontos ocorreram pelo fato de o autor ter se ausentado por motivo de casamento em outubro/2020, sendo que o aludido afastamento não está previsto no parágrafo único do art. 15 da Portaria 787-R de 2020. Pede, nestes termos, que seja a parte ré condenada a restituir os valores já descontados ou que venha a descontar, bem como que sejam cessados os descontos no provento do autor.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. O réu, em contrarrazões, impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Conforme apontado na sentença de piso, o serviço extraordinário deve ocorrer apenas para atender situações excepcionais e temporárias. Assim, “
somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração Pública
”. Não existem documentos que comprovem a excepcionalidade da escala extraordinária ou a autorização da Administração Pública para que o autor a fizesse. Portanto, são legítimos os descontos efetuados pelo Estado réu na folha de pagamento do autor, vez que ocorreram em razão deste ter realizado horas extras, no mês de outubro/2020, sem que houvesse faltas justificadas. Além disso, no referido mês de outubro/2020, o autor recebeu sua remuneração de forma integral, sendo respeitada a licença de 08 (oito) dias para o casamento. Os descontos se deram, em verdade, tão somente pelo fato de o autor ter realizado horas extras sem ter cumprido a escala ordinária. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Nesta toada, entendo assistir razão à defesa, quando argumenta que a portaria não extrapolou o seu poder regulamentar, ao desconsiderar a falta para casamento como justificada para o fim de planejamento e execução de serviço extraordinário. A lógica adotada pelo Requerido é de que se o servidor esteve afastado em gozo de licença e não cumpriu a escala ordinária, não poderia realizar horas extras. Registro, por oportuno, que não houve nenhum desconto no subsídio do Requerente, de modo que recebeu normalmente a remuneração do mês mesmo com as faltas para matrimônio autorizadas pela Lei Complementar Estadual nº 46/1994
.”. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)